Tribunal: STF
Processo: RE 420235
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL COM DUPLO 
   FUNDAMENTO - LEGAL E CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE 
   AGRAVO. Se do acórdão impugnado mediante o extraordinário consta 
   duplo fundamento - legal e constitucional -, incumbe à parte 
   interpor simultaneamente o recurso especial e, uma vez trancado 
   este, protocolar o agravo de instrumento. Não o fazendo, dá-se a 
   preclusão.